Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE. BLOQUEIO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSTORNOS – NÃO COMPROVAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO – NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. No caso em análise, a autora relata que seu cartão bancário foi clonado e bloqueado quando estava em viagem internacional, causando-lhe inúmeros transtornos. Além disso, diversas compras foram efetuadas e teve de despender seu tempo a fim de solucionar o problema. Requer danos morais, uma vez que os danos materiais já foram discutidos em outra ação. A sentença julgou improcedente o pedido.
3. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos à autora, mas ela não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ademais, não há nos autos prova das adversidades ocorridas na viagem internacional ou ainda das inúmeras diligências na tentativa de solucionar a questão, o que ensejaria o desvio produtivo. Insta ressaltar que as mensagens via WhatsApp colacionadas não tem esse condão (ID Num. 28592140).
4. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.